Tribunal: TJDFT
Processo: 0752028-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752028-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLEM PATRICIA DA CRUZ BARBOSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KELLEM PATRICIA DA CRUZ BARBOSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 54188838), a devedora agravante sustenta, em singela síntese, que “não fora citada corretamente a respeito dos autos de processo de origem no que diz respeito a execução de título executivo extrajudicial”, de modo que “considerando a nulidade da citação, a decisão que determinou o bloqueio nas contas da Agravante também merece ser declarada a sua nulidade, com a consequente suspensão da penhora”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja declarada “a nulidade da decisão que determinou o bloqueio nas contas da parte Agravante, com a consequente suspensão da penhora, haja vista vício insanável de citação”. Ademais, busca a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Nesse contexto, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria arguida pela agravante não foi apreciada pelo Juízo “a quo”. Registre-se que, embora possível ao devedor, em sede de defesa, questionar a validade da citação, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A suposta nulidade da citação editalícia configura inovação recursal, porquanto não foi objeto da decisão agravada, de maneira que, não obstante se tratar de questão de ordem pública, não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (...) (Acórdão 1209176, 07144090720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.)” Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questão que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator